Tribunal: TJES
Processo: 5039199-67.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039199-67.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

RECORRIDO: HELENA CONTI MALOVINI e outros

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão da 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto. O embargante alega omissão, contradição e obscuridade no julgado, sustentando que não foram analisadas as provas apresentadas e que o extravio da bagagem decorreu de fato extraordinário (greve), sendo providenciado novo voo para acomodação do passageiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é a intempestividade na interposição dos Embargos de Declaração, uma vez que o embargante não observou o prazo legal de cinco dias, conforme previsto no art. 49 da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de admissibilidade dos Embargos de Declaração é negativo, pois os embargos foram interpostos fora do prazo legal. Conforme certidão de intimação (doc. 10365092), o embargante foi devidamente intimado, mas não apresentou manifestação tempestiva, desrespeitando o prazo de 5 dias previsto no art. 49 da Lei nº 9.099/95.
3.1. Em razão da intempestividade, é incabível o conhecimento dos Embargos de Declaração, razão pela qual o acórdão embargado deve ser mantido em todos os seus termos.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração não conhecidos, por intempestivos, mantendo-se o Acórdão embargado em sua integralidade.
5. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 49.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5039199-67.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

EMBARGADO:

HELENA CONTI MALOVINI, LUIZA MALOVINI SALOMÃO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão da 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto. O embargante alega omissão, contradição e obscuridade no julgado, sustentando que não foram analisadas as provas apresentadas e que o extravio da bagagem decorreu de fato extraordinário (greve), sendo providenciado novo voo para acomodação do passageiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é a intempestividade na interposição dos Embargos de Declaração, uma vez que o embargante não observou o prazo legal de cinco dias, conforme previsto no art. 49 da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de admissibilidade dos Embargos de Declaração é negativo, pois os embargos foram interpostos fora do prazo legal. Conforme certidão de intimação (doc. 10365092), o embargante foi devidamente intimado, mas não apresentou manifestação tempestiva, desrespeitando o prazo de 5 dias previsto no art. 49 da Lei nº 9.099/95.
3.1. Em razão da intempestividade, é incabível o conhecimento dos Embargos de Declaração, razão pela qual o acórdão embargado deve ser mantido em todos os seus termos.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração não conhecidos, por intempestivos, mantendo-se o Acórdão embargado em sua integralidade.
5. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 49.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc.
10033419
) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto.

A parte requerida opôs embargos (doc. 10363122), afirmando que o v. acórdão incorreu em omissão, visto que não houve a análise das provas apresentadas pela Embargante, pois, conforme comprovado, não teve qualquer insurgência diante o ocorrido, visto que, a situação narrada decorreu de fato extraordinário e de força maior, com a greve realizada no dia 03/10/2023. Ainda assim, a Embargante não mediu esforços para solução do ocorrido, fornecendo pronta acomodação no próximo voo disponível. Defende a flagrante contradição, omissão e obscuridade existente no julgado, uma vez que a ocorrência do extravio da bagagem, não foram suficientes para categorizar os danos morais e materiais objeto da lide, propiciando o evidente enriquecimento ilícito da parte Embargada.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é negativo, pois os presentes embargos declaratórios não preenchem os requisitos de admissibilidade. Isto porque, o Embargante, mesmo após devidamente intimado, não se manifestou de forma tempestiva quanto a sua irresignação, conforme certidão de doc. 10365092.

Como dispõe a legislação de nº 9.099/95, em seu art. 49, cabe à parte que pretende opor embargos o fazer no prazo não superior a 5 dias, o que não ocorreu no presente caso, como bem atestado pela Certidão retro.

ISTO POSTO, não conheço dos Embargos de Declaração, posto que intempestivos, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)